Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-08.2019.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Compras no cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor. "Golpe do motoboy". Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Transações bancárias que superam os limites pré-estabelecidos pelo consumidor e destoam de seu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Compras no cartão de crédito não reconhecidas pelo consumidor. "Golpe do motoboy". Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Cabimento em parte. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal afastada. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Transações bancárias que superam os limites pré-estabelecidos pelo consumidor e destoam de seu perfil de movimentações financeiras, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação de serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Condenação a indenizar os danos materiais cabível. Nome da parte autora que não chegou a ser negativado. Mero aborrecimento. Inexistente o alegado dano moral na espécie. Indenização a esse título que não comporta acolhimento. Sucumbência recíproca reconhecida, arcando cada parte com suas custas processuais e com os honorários advocatícios do Patrono da parte contrária, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, ressalvada a justiça gratuita concedida à parte autora. Recurso provido em parte.